Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711050-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAVOLVA MANCHERI AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que não conheceu da impugnação ao laudo de avaliação apresentada pela parte executada, bem como indeferiu os pedidos de parcelamento da dívida e cancelamento de leilão. Em suas razões, a agravante informa que o imóvel foi arrematado na hasta pública realizada no último dia 12 de abril, ocasionando-lhe diversos prejuízos, por ser o seu único imóvel onde reside com sua família, e, especialmente, com seu filho Ricardo Camargo, cuja curatela detém, em razão de seu sofrimento psíquico. Afirma que a dívida pode ser parcelada, conforme permitido na Assembleia do Condomínio, ora agravado. Afirma, por outro lado, que o Auto de Avaliação do imóvel leiloado, padece de nulidade absoluta. Sustenta, para tanto, que o “Oficial de justiça não elaborou e anexou ao Auto de Penhora o respectivo laudo do imóvel, sobretudo se seria possível ou não a penhora apenas de parte do imóvel, já que se trata de um terreno de 1.500 metros, cujo valor avaliado é o dobro da dívida executada, o que representa uma verdadeira desproporcionalidade”. Aduz que a referida avaliação não observou a forma prevista nos arts. 872 e 873, todos do CPC. Afirma que os vícios no Auto de Penhora e Avaliação não estão sujeitos à preclusão consumativa, uma vez que atingem a própria essência do ato. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo-se o processo de referência, a agravante perderá o seu local de moradia. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, entretanto, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Não conheço da impugnação ao lado de avaliação apresentada pela parte executada no ID 87727230, eis que preclusa a oportunidade da parte impugná-la, considerando a intimação pessoal ocorrido em 05/12/2019 (id 53561965). No tocante à petição retro, ressalte-se que, embora prevista a autorização para o parcelamento do débito na ata juntada pelo devedor, como se deflui, isso não se dará de forma automática. De modo que incumbe às partes negociarem o valor, a forma e o prazo de pagamento, informando a este Juízo. Ademais, essa previsão também não enseja o imediato cancelamento do leilão designado para data de hoje (id 85209856). Indefiro, portanto o pedido retro” A alegação de que o auto de penhora teria sido juntado aos autos de origem sem a necessária realização da avaliação do imóvel penhorado parece afrontar a realidade dos autos, já que o laudo de avaliação acompanha o auto de penhora e consta do ID no 53561966, do qual se deu vista à agravante, que, todavia, sobre ele não se manifestou (certidão de ID no 60279211), circunstância que aponta no acerto da decisão que proclamou a preclusão da oportunidade da respectiva impugnação. Por outro lado, a agravante peticionou pugnando pelo parcelamento do débito nos seguintes termos, litteris: “Assim, caso este d. Juízo não acolha o pedido de nulidade do Auto de Avaliação e penhora do imóvel, a Executada REQUER: - o cancelamento do leilão do imóvel previsto para o próximo dia 12; - o deferimento do parcelamento da dívida com entrada de 10% (dez por cento) e o restante parcelado em 36 meses, com fundamento na Ata no 104 do Exequente”. Com efeito, ainda que conste na ata do condomínio a possibilidade de parcelamento de débitos, não cabe ao Juízo decidir sobre a forma como será feita a negociação da dívida, cabendo às partes, em princípio, realizar as tratativas para tanto. Destaque-se, por derradeiro, que os autos de origem informam que o leilão já se realizou e já foi assinado o auto de arrematação (ID no 89765755), não havendo, a rigor, interesse recursal no pedido de cancelamento da hasta pública, que, por isso, fica prejudicado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator